Tribunal: TJSP
Processo: 1044753-08.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais – Procedência parcial – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado pelo réu em nome do autor não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais – Procedência parcial – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado pelo réu em nome do autor não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Ausência de prova para tanto - Ocorrência de dano moral configurada - Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Quantificação – Insurgência do réu quanto ao valor fixado a título de danos morais – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Recurso improvido.